Tribunal: TJSP
Processo: 1004074-13.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Sentença de improcedência. Julgamento anterior convertido em diligência para nova perícia e produção de prova testemunhal. Prova técnica atesta a presença de incapacidade parcial e permanente em razão de enfermidade psiquiátrica. Nexo causal, entretanto, não demonstrado. Designada audiência para produção de prova testemunhal acerca do suposto assédio moral

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Sentença de improcedência. Julgamento anterior convertido em diligência para nova perícia e produção de prova testemunhal. Prova técnica atesta a presença de incapacidade parcial e permanente em razão de enfermidade psiquiátrica. Nexo causal, entretanto, não demonstrado. Designada audiência para produção de prova testemunhal acerca do suposto assédio moral sofrido no ambiente de trabalho, o autor informou não possuir testemunhas do ocorrido. Parte que não se desincumbiu de seu ônus probatório, consoante o art. 373, I, do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido.